Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento de pena, no crime de roubo, uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.
2. Havendo exacerbação da pena aplicada, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Sendo o réu primário, com as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 8 (oito) anos, o regime adequado é o semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.